Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704372-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de BANCO BRADESCO S.A. , ante Acórdão de ID 24769477 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 14 de maio de 2021 14:22:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador